Tribunal: CARF
Processo: 11234.720045/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720045/2020-29
ACÓRDÃO
2202-010.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
REMUNERAÇÕES PAGAS SEM O DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos somente em recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
REMUNERAÇÕES PAGAS E NÃO DECLARADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO
OU EM GFIP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APURAÇÃO DE SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente, durante o procedimento inquisitório de
fiscalização, de documentos hábeis e idôneos aptos a permitir o cálculo das
contribuições previdenciárias, permite à Autoridade Fiscal, nos termos do
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 8.212, de 1991, a aferição indireta das
contribuições devidas.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O êxito das alegações está diretamente ligado ao conjunto probatório
existente nos autos e em sua conformidade com as exigências contidas na
legislação tributária; alegações em tese, desvinculadas de fatos concretos
ocorridos em cada competência litigiosa, não têm o condão de modificar o
lançamento
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de não aproveitamento de pagamentos; de
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2020-29
2
inexistência de metodologia adequada para o cálculo do valor lançado; de provas de validade
duvidosa; de falta de responsabilidade do gestor atual; dos pedidos relativos à redução de multas
e juros; e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente momentaneamente a Conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo Conselheiro
Andre Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 01 (DRJ01), que julgou procedente
lançamento relativo a contribuições sociais previdenciárias devidas pela municipalidade à
Seguridade Social (parte patronal, segurados e RAT), incidentes sobre remunerações pagas a
empregados, apuradas a partir de informações apresentadas pelo sujeito passivo e também
obtidas no Site do TCE (//itttp:site.tce.ma.gov,br), que permitiu concluir que sobre parte das
remunerações pagas não houve o desconto das contribuições devidas.
De se destacar que, conforme consta do Relatório Fiscal, que está às fls. 2 e ss,
extrai-se que no presente processo se discute o crédito tributário apurado no Anexo 4, relativo a
remunerações pagas aos segurados, mas sem qualquer desconto de contribuições previdenciárias
patronais, inclusive GILRAT, ou ainda da parte dos segurados. Conforme se extra ainda do relatório
fiscal:
5. ... o Ente Federativo... disponibilizou grande parte da documentação solicitada.
6. Para complementar o que fora solicitado, a Fiscalização teve acesso a site oficial
do Tribunal de Contas do Estado... de onde foram extraídos alguns dados
relevantes.
7. Com a documentação disponibilizada e a obtida através do Site do TCE, a
Auditoria levantou a Base de Cálculo das remunerações pagas a todos os
Segurados, tendo com isso apurado e lançado os devidos créditos tributários;
conforme itens abaixo especificados.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2020-29
3
8. Através das planilhas "Demonstrativo 26-Empenho por unidade orçamentária"
(exercício 2016) e "Empenho Por Unidade Orçamentária (Analítico)" (exercício
2017) disponíveis no site do TCE, foi possível ter acesso a todos os Empenhos
emitidos nos exercícios 2016 e 2017. Com os Empenhos emitidos, os Resumos das
Folhas de Pagamento e as Ordens de Pagamento encontradas foi possível montar
a planilha "Folhas de Pagamento (geral)" que apresenta toda movimentação
ocorrida durante os exercícios sob fiscalização e relativa a eventos
previdenciários.
9. Analisando a planilha “Folhas de Pagamento (geral)”, foram encontradas
remunerações pagas a servidores Empregados/contratados de algumas
Secretarias das quais não foram efetuados os descontos das contribuições a cargo
desses servidores e/ou não foi possível apurar esses descontos devido ao fato de
algumas Folhas de Pagamento de algumas secretarias/setores não terem sido
encontradas mas onde foi possível levantar os empenhos relacionados às
mesmas)...
10. ... o contribuinte não ... apresentou qualquer documento ou esclarecimento.
...
12. ... as remunerações onde não houve descontos ou onde não foi possível
apurar esses descontos foram consideradas base de cálculo das contribuições
previdenciárias,... e as contribuições... apuradas por aferição indireta à alíquota
de 8%...
...
13....
b) A coluna 03.a-R.S.Desc." exibe as remunerações pagas ou creditadas aos
Segurados Empregados/Contratados
pertencentes
ao
Regime Geral de
Previdência Social. Ficou constatado que destas remunerações não foram
efetuados os descontes do contribuições a cargo dos referidos servidores ou onde
não foi possível apurá-los por falta de algumas Folhas de Pagamento não terem
sido apresentadas/encontradas; mas onde foi possível levantar os valores
empenhados relacionados às mesmas.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação por meio da
qual, em sede de preliminar requer a nulidade do lançamento, pois não houve observância ao
disposto no art. 10 e art. 40 do Decreto 7.574, de 29 de setembro de 2011, no que diz respeito a
ausência de intimação pessoal do representante do Município. "A notificação foi enviada pelos
correios (frise-se, sem a comprovação nos autos), e, do mesmo modo, sem a qualificação do
notificado".
No mérito, aduz que o lançamento foi realizado a partir de ordens bancárias, sem
constar a individualização dos servidores e das verbas remuneratórias, o que resulta em prejuízo à
defesa do Município; que essas ordens bancárias se referem a soma de parcelas e muitas delas
não se enquadram na definição da base de cálculo de Contribuição Previdenciária, na medida em
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2020-29
4
que não se destinam à retribuição do trabalho prestado - arts. 22 e 28, I, da Lei 8.212/91. Assim,
não há que se falar sobre a incidência de contribuição patronal sobre os valores pagos a título de
adicional de férias (terço constitucional de férias); dos 15 dias de afastamento do empregado em
razão de doença e acidente; férias indenizadas; aviso prévio indenizado; salário maternidade e do
décimo terceiro indenizado, uma vez que são verbas indenizatórias ou decorrentes de obrigação
legal, não derivadas do trabalho prestado. Discorre sobre cada uma dessas verbas e requer o
cancelamento do lançamento efetuado
O colegiado da 12a Turma da DRJ01 julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA. INOCORRÊNCIA .
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário. S
ALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
PARCELAS
INTEGRANTES.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
Os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional são
considerados empresas em relação aos segurados abrangidos pelo Regime Geral
de Previdência Social (RGPS), ficando sujeitos, em relação a estes, ao
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
Há incidência de contribuições previdenciárias sobre rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício.
Somente as parcelas expressamente previstas em lei não se sujeitam à incidência
previdenciária e podem ser excluídas do salário-de-contribuição para fins de
apuração da base de cálculo correspondente, desde que sejam atendidas todas as
condições legais e sua correspondente regulamentação.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2020-29
5
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tãosomente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 4/7/2022 (fl. 143), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 3/8/2022 (fls. 146 e seguintes), por meio do qual por meio do qual
devolve à apreciação deste Colegiado as teses já submetidas à apreciação do julgamento de
primeira instância, acrescentando:
1 – Na narrativa dos fatos:
1.1 – ser inadmissível a imputação do débito ao Município de Presidente Dutra/MA
desconsiderando os valores efetivamente pagos, qual seja a GPS devidamente pagas;
1.1 - inexistir metodologia adequada para o calculo do valor, bem como se basear
em documentos com validade fiscal duvidosa, assim como não haver descontos de valores já
adimplidos pelo Município.
2 – Na preliminar
2.1 – nulidade da prova - a auditoria da Receita Federal se baseou em meras
planilhas que supostamente teriam sido retiradas do Portal do TCE/MA, as quais não possuem
assinatura, nem o timbre do Município de Presidente Dutra, nem sequer o número do processo
constante no TCE/MA, sendo documentos sem qualquer validade jurídica e, portanto, não sendo
provas idôneas para respaldar o processo em epígrafe;
2.2 - não houve a juntada de nota de empenho ou folha de pagamento com relação
nominal de servidores que justificasse suposta irregularidade imputada ao Município, de modo
queas planilhas apresentadas pela Receita Federal para imputar débito previdenciário, além de
apócrifas e sem timbre, também estão desacompanhadas do documento contábil essencial para
validade jurídica, qual seja a nota de empenho, além de desacompanhada da relação nominal dos
servidores, que facilmente pode ser obtido por meios oficiais de transparência.
A seguir, repete os termos da impugnação, trazendo novos argumentos para
reforçar a tese de que não houve a individualização dos segurados, mas somente considerou o
valor total das ordens bancárias, nas quais estão incluídas parcelas que não são base de cálculo
das contribuições previdenciárias, por não se constituírem em remuneração, passando a dispor
sobre as mesmas, quais sejam, terço constitucional de férias, (ii) primeiros 15 dias de afastamento
do empregado em razão de doença ou acidente, (iii) férias indenizadas, (iv) aviso prévio
indenizado, (v) salário maternidade e (vi) décimo terceiro indenizado.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2020-29
6
Por último, acrescenta capítulo sobre a responsabilidade do ex-gestor sobre
eventual cometimento da conduta delituosa, qual seja a sonegação de contribuição
previdenciária, que não poderia ser transferida ao gestor atual; alega ainda que os juros e as
multas cobradas tornam a dívida impagável, requerendo sua redução.
Requer o cancelamento da exigência fiscal em discussão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido em parte, não se
conhecendo das alegações trazidas somente em recurso. Isso porque, conforme inciso III do art.
16 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato
e direito em que se fundamentam os recursos e os pontos de discordância em relação ao
lançamento deverão ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas
razões sejam trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a
decisão recorrida.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Dessa forma, as alegações trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as matérias não alegadas na
impugnação não poderão mais ser alegadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias.
As inovações recursais são as seguintes:
1 - ser inadmissível a imputação do débito ao Município de Presidente Dutra/MA
desconsiderando os valores efetivamente pagos, qual seja a GPS devidamente pagas.
Essa alegação não foi apresentada em impugnação e mesmo que dela se
conhecesse, conforme relatado, compõe o presente processo valores de contribuições
previdenciárias apurados por aferição indireta diante da constatação, a partir das folhas de
pagamento e das ordens bancárias/empenhos, nas quais se constatou que houve pagamento de
remuneração sem os devidos descontos/recolhimentos das contribuições devidas, ou ainda em
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2020-29
7
relação às quais não se encontrou a folha, mas havia os empenhos a elas relacionados. Consta do
relatório fiscal:
9. Analisando a planilha “Folhas de Pagamento (geral)”, foram encontradas
remunerações pagas a servidores Empregados/contratados de algumas
Secretarias das quais não foram efetuados os descontos das contribuições a cargo
desses servidores e/ou não foi possível apurar esses descontos devido ao fato de
algumas Folhas de Pagamento de algumas secretarias/setores não terem sido
encontradas mas onde foi possível levantar os empenhos relacionados às
mesmas)...
10. ... o contribuinte não ... apresentou qualquer documento ou esclarecimento.
...
12. ... as remunerações onde não houve descontos ou onde não foi possível
apurar esses descontos foram consideradas base de cálculo das contribuições
previdenciárias,... e as contribuições... apuradas por aferição indireta à alíquota
de 8%...
...
Ora, se não houve os descontos e nem os recolhimentos das contribuições devidas,
não haveria o que se abater do crédito lançado, de forma que sem razão o recorrente.
Ademais, o recorrente alega que não houve o aproveitamento de seus
recolhimentos, mas não traz qualquer prova de suas alegações.
2 - Prossegue o recorrente inovando em suas razões recursais quando à alegação de
que inexistiu metodologia adequada para o cálculo do valor lançado, bem como baseou-se o
lançamento em documentos com validade fiscal duvidosa, trazendo ainda em preliminar, alegação
de nulidade da prova, uma vez que a auditoria da Receita Federal se baseou em meras planilhas
que supostamente teriam sido retiradas do Portal do TCE/MA, as quais não possuem assinatura,
nem o timbre do Município de Presidente Dutra, nem sequer o número do processo constante no
TCE/MA, sendo documentos sem qualquer validade jurídica e, portanto, não sendo provas idôneas
para respaldar o processo em epígrafe.
Ora, além de se constituírem tais alegações em inovações, eis que não submetidas à
primeira instância, de forma que não conhecidas, apenas para esclarecimento noto que, quanto à
metodologia de cálculo, basta ler o relatório fiscal, mormente os itens 8 e seguintes, além das
planilhas elaboradas pela fiscalização, para se entender a metodologia de cálculo aplicada, que
observou os ditames legais.
Além disso, quanto às alegadas “meras planilhas que supostamente teriam sido
retiradas do Portal do TCE/MA” (nulidade da prova), trata-se de informações repassadas àquele
órgão de controle de contas pelo próprio ente, de forma que se trata de documentação idônea e
que goza de fé pública. A fiscalização apurou os valores a partir das notas de empenho emitidas
pela municipalidade, obtidas do site oficial do Tribunal de Contas do Estado.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2020-29
8
3 – Também não conheço das alegações relativas à responsabilidade do ex-gestor
sobre eventual cometimento da conduta delituosa, qual seja a sonegação de contribuição
previdenciária, que não poderia ser transferida ao gestor atual, por se tratar também de inovação
recursal.
4 - Em recurso alega o recorrente que os juros e as multas aplicadas são
exorbitantes e pede sua redução, matéria também apresentada somente em recurso e que não
será conhecida, registrando que, mesmo que conhecida, não seria acatada por falta de previsão
legal.
DAS PRELIMINARES
Com relação à preliminar de que não houve a juntada de nota de empenho ou folha
de pagamento com relação nominal de servidores que justificasse suposta irregularidade
imputada ao Município, de modo que as planilhas apresentadas pela Receita Federal para imputar
débito previdenciário, além de apócrifas e sem timbre, também estão desacompanhadas do
documento contábil essencial para validade jurídica, conforme apontado no item 8 do Relatório
Fiscal:
8 . Através das planilhas "Demonstrativo 26-Empenho por unidade orçamentária"
(exercício 2016) e "Empenho Por Unidade Orçamentária (Analítico)" (exercício
2017) disponíveis no site do TCE, foi possível ter acesso a todos os Empenhos
emitidos nos exercícios 2016 e 2017. Com os Empenhos emitidos, os Resumos das
Folhas de Pagamento e as Ordens de Pagamento encontradas foi possível montar
a planilha "Folhas de Pagamento (geral)" que apresenta toda movimentação
ocorrida durante os exercícios sob fiscalização e relativa a eventos
previdenciários.
9. Analisando a planilha “Folhas de Pagamento (geral)”, foram encontradas
remunerações pagas a servidores Empregados/contratados de algumas
Secretarias das quais não foram efetuados os descontos das contribuições a cargo
desses servidores e/ou não foi possível apurar esses descontos devido ao fato de
algumas Folhas de Pagamento de algumas secretarias/setores não terem sido
encontradas mas onde foi possível levantar os empenhos relacionados às
mesmas)...
10. ... o contribuinte não ... apresentou qualquer documento ou esclarecimento.
...
O contribuinte não contesta as contribuições apuradas por aferição indireta diante
da não apresentação das folhas de pagamento, mas se limita a dizer que não houve
individualização dos segurados.
Ora, diante da ocorrência do fato gerador e do não cumprimento do dever de
colaboração por parte do sujeito passivo, consistente em não apresentar ou apresentar de forma
parcial os documentos e esclarecimentos solicitados pela fiscalização, esta não poderia quedar-se
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2020-29
9
inerte e com isso beneficiar quem não cumpriu seu dever de colaboração. Nessa situação, o
ordenamento jurídico prevê o arbitramento da base de cálculo para aferição indireta dos valores
das Contribuições devidas - Lei 8.212/91, art. 33, § 3o; art. 148 do CTN.
Quanto à preliminar de nulidade do lançamento (nulidade da notificação) sob
alegação de não ter sido devidamente intimado do mesmo, nos termos dos arts. 10 e 40 do
Decreto 70.235, de 1972, uma vez que a notificação teria sido enviada pelos correios (e não
pessoal), sem comprovação nos autos e sem quantificação do autuado, conforme já bem
esclarecido pelo julgador de piso, nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, que
regulamenta o PAF, a intimação pode-se dar tanto por via pessoal, quanto postal e ainda,
frustradas essas, por edital.
No caso, a intimação do lançamento se deu por via postal, conforme AR de fl. 511,
ciência do lançamento, que o recorrente de pronto impugnou, defendendo-se de todos os fatos
apurados, de forma que não há que se falar na nulidade arguida.
Sem razão o recorrente quanto às questões preliminares.
DO MÉRITO
Posto isso, discute-se no presente processo lançamento de contribuições
previdenciárias (patronal, GILRAT e segurados), devidas pelo Município de Presidente Dutra em
relação às quais constatou a auditoria que para as remunerações pagas a segurados não houve o
desconto da contribuição previdenciária e efetuou o lançamento em discussão, conforme anexo 7
(créditos tributários arbitrados – Remuneração sem os Descontos), apuradas por arbitramento.
Conforme consta do Relatório Fiscal:
12. ... as remunerações onde não houve descontos ou onde não foi possível
apurar esses descontos foram consideradas base de cálculo das contribuições
previdenciárias,... e as contribuições... apuradas por aferição indireta à alíquota
de 8%...
...
13....
b) A coluna 03.a-R.S.Desc." exibe as remunerações pagas ou creditadas aos
Segurados Empregados/Contratados
pertencentes
ao
Regime Geral de
Previdência Social. Ficou constatado que destas remunerações não foram
efetuados os descontes do contribuições a cargo dos referidos servidores ou onde
não foi possível apurá-los por falta de algumas Folhas de Pagamento não terem
sido apresentadas/encontradas; mas onde foi possível levantar os valores
empenhados relacionados às mesmas.
A leitura do recurso permite perceber que o recorrente não verteu uma linha
sequer para explicar o não desconto das contribuições sobre as remunerações pagas e lançadas no
presente Processo, mas limita-se a alegar que o lançamento foi realizado com base em ordens
bancárias, sem individualizar os segurados, sendo que muitas das parcelas constantes das ordens
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2020-29
10
bancárias não são remuneração e por isso não são base de cálculo das contribuições
previdenciárias, trazendo teses relativas à não incidência de contribuições previdenciárias sobre
essas rubricas.
Tais alegações não prosperam. Conforme dito alhures, diante da ocorrência do fato
gerador e do não cumprimento do dever de colaboração por parte do sujeito passivo, consistente
em não apresentar ou apresentar de forma parcial os documentos e esclarecimentos solicitados
pela fiscalização esta não poderia quedar-se inerte e com isso beneficiar quem não cumpriu seu
dever de colaboração. Nessa situação, o ordenamento jurídico prevê o arbitramento da base de
cálculo para aferição indireta dos valores das Contribuições devidas - Lei 8.212/91, art. 33, § 3o;
art. 148 do CTN.
O recorrente nada menciona sobre a não apresentação de "qualquer documento ou
esclarecimento" solicitado no TIF no 01/2020, de forma que correto o lançamento.
Na segunda linha de defesa, afirma o Impugnante que nos valores constantes nas
ordens bancárias têm verbas que não se enquadram no conceito de salário de contribuição na
medida em que não se destinam à retribuição do trabalho prestado, quais sejam, os valores pagos
a título de adicional de férias (terço constitucional de férias); dos 15 dias de afastamento do
empregado em razão de doença e acidente; férias indenizadas; aviso prévio indenizado; salário
maternidade e do décimo terceiro indenizado, uma vez que são verbas indenizatórias ou
decorrentes de obrigação legal, não derivadas do trabalho prestado.
Não se desconhece as normas e a jurisprudência sobre as verbas que compõem ou
não a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias; no entanto, sem a demonstração de que,
eventualmente, essas verbas compuseram a base de cálculo dos lançamentos tributários e em que
valores, esse debate é improfícuo, uma vez que o Processo Administrativo Fiscal não é o palco
apropriado para discussão de teses jurídicas desvinculadas de fatos concretos ocorridos em cada
competência litigiosa, sem esquecer que o ônus da prova é do Impugnante, como já dito
anteriormente. Essa prova não seria difícil de produzir, já que toda documentação relativa a esses
pagamentos poderia ter sido produzida pelo interessado.
As tabelas elaboradas pela Autoridade Lançadora, combinadas com o Relatório
Fiscal são suficientes para que o recorrente pudesse dissecar a composição dos pagamentos
realizados em cada competência lançada e a partir daí e de provas específicas, demonstrar,
eventualmente, a incidência de Contribuições Previdenciárias sobre verbas de natureza
indenizatória. Nessas condições, poderia ser viabilizada, eventualmente, a improcedência de parte
dos lançamentos tributários.
No entanto, esse esforço probatório não foi observado, preferindo o recorrente o
debate teórico sobre a natureza jurídica, indenizatória, de determinadas verbas. Nomeia algumas
verbas de indenizatória sem contudo demonstrar com provas hábeis e idôneas, sua efetiva
tributação pelo presente Auto de Infração, em que montante e em que competência.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2020-29
11
Ademais, o lançamento ora em discussão se refere a valores de remunerações
pagas sem os devidos descontos previdenciários dos segurados, o que foi detectado a partir dos
empenhos realizados pelo município, já que ele não apresentou as folhas de pagamento, de forma
que, para comprovar suas alegações, deveria o recorrente apresentar as folhas de pagamento,
discriminando, por competência, que os valores que reclama como indenizatórios compuseram a
folha de pagamento.
Nesse mesmo sentido, conforme apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
É certo, que sobre algumas das verbas relacionadas em abstrato na impugnação,
em tese, não incidem contribuições previdenciárias. Entretanto, para obter êxito
em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos adotados, caberia ao
interessado rebater pontualmente cada um dos fatos geradores relacionados nas
tabelas de lançamentos, apresentadas pela fiscalização às fls. 446 a 506, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento
ou prova capaz de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo
que persistem os créditos lavrados por intermédio dos Autos de Infração em suas
plenas integralidades.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de não aproveitamento de pagamentos; de inexistência de metodologia adequada para
o cálculo do valor lançado; de provas de validade duvidosa; de falta de responsabilidade do gestor
atual; dos pedidos relativos à redução de multas e juros; e, na parte conhecida, por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 192
DF CARF MF
Original